Tribunal: CARF
Processo: 16682.721169/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721169/2011-76
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.746 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
PAF.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NOVAS
ALEGAÇÕES.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
O Recurso Voluntário que nada diz sobre as razões de fato e de direito
declinadas pelo órgão julgador de primeira instância para a manutenção do
lançamento, e apenas lança novas alegações, merecedoras de tratamento
consentâneo com o instituto da preclusão, por não serem veiculadas na
primeira oportunidade da defesa, não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721169/2011-76
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte ao amparo do art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3302-006.894,
de 25 de abril de 2019, fls. 449 a 4541, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
APENAS NOVAS ALEGAÇÕES. PRECLUSÃO.
O recurso voluntário que nada diz sobre as razões de fato e de direito declinadas
pelo órgão julgador de primeira instância para a manutenção do lançamento, e
apenas lança novas alegações, merecedoras de tratamento consentâneo com o
instituto da preclusão, por não serem veiculadas na primeira oportunidade da
defesa, não deve ser conhecido.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Devidamente intimado o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração que
foram monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 2a TO, nos termos do Despacho no -3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 4 de setembro de 2019, fls. 519 a 525.

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

Intimado o Contribuinte então apresentou Recurso Especial, em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência quanto as seguintes matérias: 1-inocorrência de preclusão
para apresentação de novos argumentos de defesa em sede de Recurso Voluntário; 2-
obrigatoriedade de apreciação de todos os fundamentos relevantes.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme despacho de fls.
660 a 666.

O Contribuinte apresenta Agravo que foi acolhido para dar seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte quanto a matéria: “inocorrência de preclusão para apresentação
de novos argumentos de defesa em sede de Recurso Voluntário”.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte e caso conhecido que o mesmo seja
negado provimento.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

1-Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de agravo de fls. 693
a 701, conforme assim dispõe:

Passa-se à análise do agravo.
E, entendo, cabe dar-lhe integral razão.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

De fato, diz o paradigma:
(...)
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte
tem a prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de
defesa contra a exigência que não foram aventados em impugnação (primeira
instância administrativa). Para a adequada compreensão da matéria sob exame,
vale relevar que a Contribuinte contestou a tributação viaimpugnação e, em sede
de recurso voluntário, reiterou seus fundamentos de defesa e aduziu novas
questões de mérito para pleitear o cancelamento da autuação (quais sejam, "que
seu lucro em dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e que como está em
processo de extinção, poderia compensar a totalidade do prejuízo, sem
limitação")
A resposta é afirmativa
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo
fiscal devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas
relacionadas às fases postulatória e instrutória do procedimento, É de interesse
da própria Administração proceder adequadamente ao controle da legalidade
dos atos administrativos, pelo que é salutar que sejam flexibilizadas as regras que
impeçam as partes (por razões temporais) trazer' ao conhecimento do julgador'
elementos de fato e de direito que permitam melhor exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o
art. 17 do Decreto n, 70,235/72 deve ser' aplicada apenas nas hipóteses em que o
contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em
impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário).
"Matéria não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração
não contestada"; e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso
administrativo, A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado está o
contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos
de defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias,
ainda que não tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A
preclusão em referência não atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a
"defesa" contra determinada exigência ou infração à legislação tributária caso
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo
moderado que informam o procedimento administrativo fiscal,
(...)
Parece evidente, pois, que, para o colegiado que prolatou o paradigma, uma vez
tenha sido contestada a tributação em primeira instância, pouco importa se os
argumentos que venham a ser aduzidos em segunda sobre aquela tributação
sejam novos. Para o relator, somente se consuma a preclusão quando a
impugnação silencia sobre a tributação e pretende começar a discussão sobre ela
via recurso voluntário.
Assim, há de se dar razão ao recorrente quando afirma que a circunstância
apontada no despacho para negar seguimento ao recurso nesse aspecto não se
mostra mesmo relevante. Com efeito, do que restou consignado no voto condutor
do paradigma, deve-se mesmo entender que aquele colegiado teria chegado à
mesma conclusão caso examinasse caso em que os argumentos iniciais da
impugnação tivessem sido abandonados em segunda instância e apenas se
carreassem novos, ainda não esgrimidos no processo, pois para ele o que importa
é tão somente que o recorrente tenha efetivamente combatido a infração objeto de
lançamento em primeira instância.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do
agravo e a necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se,
dessa forma, que o agravo seja:
1) REJEITADO, liminarmente, relativamente à matéria obrigatoriedade de
apreciação de todos os fundamentos relevantes”, por força do disposto no art. 71,
§2o, inciso V, do RICARF,, prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento
ao recurso especial expressa pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento: e 2)ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria “inocorrência de preclusão para apresentação de novos
argumentos de defesa em sede de recurso voluntário”.

Ainda que se entenda que foram ventiladas apenas novas alegações no Recurso
Voluntário, não antes arguidas na impugnação, o fato é que ambos os acórdãos, voluntário e
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

paradigma, obviamente tratam dos mesmos fatos e matéria, qual seja a necessidade ou não de
serem analisados novos argumentos suscitados em sede recursal e que não haviam sido
apresentados quando da impugnação.

Portanto, ambos acórdãos discutem igualmente a necessidade ou não de
apreciação de todos os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte . Assim, tenho que
similitude fática reside justamente na discussão acerca da ocorrência (ou não) do instituto da
preclusão dos novos argumentos arguidos em sede de Recurso Voluntário, e não teriam sido
veiculados na Impugnação.

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

2-Dos fatos:

Antes de entrar no mérito, deve-se fazer um histórico dos fatos:

a- Descrição dos Fatos

Como noticiado no corpo do auto de infração, consta do Termo de Verificação
Fiscal anexo ao auto (fls. 183/197) e pode ser resumida pelos seguintes excertos:

“No caso em tela, a COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S A (antes
denominada Esso Brasileira de Petróleo Limitada), realizou um contrato de
empréstimo, datado de 10 de agosto de 2010, abrangendo, portanto, o período de
janeiro/2007 a Dezembro/2008, destinando o montante à empresa MOBIL
SERVICES (BAHAMAS) LIMITED com sede nas Bahamas.
Tratando-se de saída de moeda do país, a operação é realizada por meio de
transferência bancária (art. 65 da Lei no 9.069/95) e, necessariamente, deve
ocorrer uma transação cambial anterior (art. 1o do Decreto no 23.258/33) para a
conversão da moeda nacional em estrangeira. Veja-se que há duas operações
(operação de câmbio e de crédito) que comportam a incidência do IOF, pois,
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

como visto anteriormente, trata-se de tributo que contempla uma pluralidade de
fatos geradores.
(...)
A Lei no 9.779/1999 em seu artigo 13 definiu como fato gerador do IOF o mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, incluindo no campo de incidência
do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, informando que o
fato gerador sujeita-se às mesmas normas aplicáveis às operações de
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
(...)
Nas operações de crédito rotativo ocorrem concessões de empréstimos e
amortizações continuamente, pois não há valor e prazo fixos previamente
definidos. Deste modo, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurados no último dia de cada mês, o imposto é calculado à alíquota de
0,0041% e a respectiva cobrança ocorre no primeiro dia útil do mês subsequente
ao da operação (art. 10, I dos Decretos de no 4.494, de 2002 e de no 6.306, de
2007). Nas operações de crédito rotativo o empréstimo é concedido uma única
vez a valor certo e com prazo de amortização previamente definido. Nesta
situação, havendo valor e prazo já fixados na data da operação, a base de calculo
é o principal entregue ou colocado à disposição, o imposto é calculado à alíquota
de 0,0041 ao dia de empréstimo e a respectiva cobrança é feita na mesma data da
concessão do empréstimo (data da entrega ou colocação dos recursos à
disposição do mutuário, art. 10, VII dos Decretos de no 4.494, de 2002 e de no
6.306, de 2007)”.

b- Da Impugnação:

Com o titulo de “competência legislativa para instituição do IOF”, apesar de não
ter sido o melhor titulo, o Contribuinte faz um breve histórico da legislação, cita diversos
autores, no sentido de demonstrar que o IOF incide somente em operações de crédito, reiterando
que tais operações são aquelas praticadas exclusivamente por instituições financeiras.

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

Apesar de falar em seu recurso que a Lei n.o 9.779/99 inovou o ordenamento
jurídico de forma inconstitucional e ilegal, defendeu que no presente caso as empresas não
tratam de instituições financeiras, bem como não se trata de disponibilização de recursos para o
mercado, razão pela qual, não há que se falar em incidência de IOF nas operações.

E por seu pedido foi no seguinte sentido:

c - Da decisão de primeira instancia:

A decisão fundamentou na alegação de inconstitucionalidade, dizendo ser este o
argumento único de defesa, aplicando a Súmula CARF n.o 2 e ao final entrou no mérito dizendo
que:
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

Quanto à alegação de que os contratos de mútuo firmados foram feitos sem a
participação de instituição financeira, o que tornaria ilegal a cobrança de IOF,
me parece óbvio que tal argumento guarda estreita relação com o argumento d
inconstitucionalidade da Lei no 9.779/99, que passou a prever expressamente que
as operações de mútuo entre as pessoas jurídicas seriam fato gerador de IOF,
como determina o seu art. 13, verbis:
“Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.”
Portanto, sendo válida a Lei, correto o lançamento do crédito tributário
efetuado.

d- Do Recurso Voluntário:

Em sede de Recurso Voluntário o Contribuinte incialmente requer o
sobrestamento do feito. Em seguida argumenta dois fatos:

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

Após, como terceiro fundamento, alega a não incidência de IOF sobre operações
entre empresas coligadas (conta corrente).

e- Do Acordão Voluntário

O Acordão recorrido assim decidiu:

Preliminarmente, cumpre observar que os três argumentos trazidos agora pela
recorrente (sobrestamento, isenção e conta-corrente) para requerer a
insubsistência do auto de infração, não foram esgrimidos no primeiro grau
administrativo, sendo pois preclusos, sob pena de supressão de instância.
(....)
Em sede recursal, nada foi dito sobre as razões de fato e de direito declinadas
pela DRJ para a manutenção do lançamento. Apenas foram lançadas novas
alegações, que merecem tratamento consentâneo com o instituto da preclusão,
por não serem veiculadas na primeira oportunidade da defesa.
Assim é que data maxima venia da posição da recorrente, merece ser prestigiada
a decisão recorrida, que verificou haver razões suficientes para a manutenção do
lançamento em desfavor da recorrente.

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

3- Do Mérito

Entendo que no presente caso não houve preclusão, pois, desde da impugnação o
Contribuinte vem defendo a não incidência do IOF na operação em comento. Em suas defesas
procurou ter fundamentos autónomos com intuito de ensejar a revisão da decisão da DRJ e o
consequente cancelamento da exigência de IOF.

Ainda que se entenda que foram ventiladas apenas novas alegações no Recurso
Voluntário, não antes arguidas na impugnação, o fato é que o contribuinte teria reiterado seus
fundamentos de defesa e aduzido novas questões de mérito.

A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada
apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor,
infração) em impugnação e pretende faze-10 apenas via recurso ordinário (voluntário), "Matéria
não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não contestada": e é apenas
essa a falta que não inicia o contencioso administrativo.

A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso
administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados
originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge os "fundamentos de
defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou infração legislação tributária caso
esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa, Trata-se de aplicação dos
princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que informam o
procedimento administrativo fiscal.

É importante lembrar que as alegações no Processo Administrativo Fiscal (PAF)
para contraditar os termos do lançamento, concentra-se na fase processual da impugnação, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, após a apresentação da impugnação, inaugura-se a
fase processual seguinte. Esta fase é destinada à preparação e à complementação da instrução do
processo para que esteja apto ao julgamento
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

Neste sentido, o requerimento de juntada de novos documentos e alegações deverá
ser requerida por meio de petição fundamentada à autoridade julgadora, nos termos dos
parágrafos 4o e 5o do art. 16 do Decreto 70.235/72. In verbis:

Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscálas. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997).
Por sua vez, do julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado recorrido negou
provimento ao Recurso, ao entendimento de que discussão acerca seria matéria preclusa.

O art. 17 do Decreto 70.235/72 é bastante categórico ao determinar que
”considerar-se-á não impugnada A MATÉRIA que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante”.

No caso concreto, não há dúvidas que a exigência de IOF foi devidamente
contestada, assim, todos os argumentos suscitados nos autos devem ser apreciados, sob pena de
violar o art. 17 do Decreto 70.235/72 e os princípios da instrumentalidade das formas e da
verdade material, com consequente maculação do direito à ampla defesa.

Assim, voto por decretar nulo o acórdão recorrido, nos termos do art. 59, do
Decreto 70.235/72, e determinar o retorno dos autos à Turma a quo, para que sejam analisados e
julgados os argumentos suscitados em sede de Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte
que suscita divergência de interpretação da legislação tributária quanto à seguinte matéria: “A
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

inocorrência de preclusão para apresentação de novos argumentos de defesa em sede de Recurso
Voluntário”, como passo a demonstrar a seguir.
No Acórdão recorrido a Turma entendeu que, em sede recursal, nada foi dito sobre as
razões de fato e de direito declinadas pela decisão da DRJ para a manutenção do lançamento. Apenas
foram lançadas novas alegações, que, no entendimento do Colegiado, mereceram tratamento
consentâneo com o instituto da preclusão, por não serem veiculadas na primeira oportunidade da
defesa (Impugnação), merecendo ser prestigiada a decisão de 1a instância, que verificou haver razões
suficientes para a manutenção do lançamento em desfavor da Contribuinte.
Na decisão DRJ (fls. 375/379), ao analisar a Impugnação, informa que foram dois
os argumentos levantados pelo Contribuinte: (i) defende a inconstitucionalidade das alterações
trazidas pela Lei no 9.779, de 1999, e (ii) argumentando que o IOF não pode incidir em
operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras.
No recorrido, é abordado sobre o pedido no Recurso Voluntário apresentado,
informando que, (fl. 452) “(...) Intimado da decisão (...) abandona totalmente os argumentos
iniciais apresentados na Impugnação e diz que: 1) é caso de sobrestamento, porque a matéria
está sob repercussão geral no STF; 2) aplica-se a isenção do art. 2o, §2o, do Decreto no
6.306/2007; e 3) não incide IOF em situações de conta-corrente de empresas coligadas. Por fim,
se não deferido o sobrestamento, requer o reconhecimento da insubsistência do auto de
infração.
No voto condutor, restou assentado que, “Preliminarmente, cumpre observar que
os três argumentos trazidos agora pela Recorrente (sobrestamento, isenção e conta corrente)
para requerer a insubsistência do auto de infração, não foram esgrimidos no primeiro grau
administrativo, sendo pois preclusos, sob pena de supressão de instância”.
Arremata, afirmando que em sede recursal, nada foi dito sobre as razões de fato e
de direito declinadas pela DRJ para a manutenção do lançamento. Apenas foram lançadas novas
alegações, que merecem tratamento consentâneo com o instituto da preclusão, por não serem
veiculadas na primeira oportunidade da defesa (Impugnação).
Como se nota, o ponto crucial debatido no Acórdão recorrido foi a inércia da
contribuinte e o consequente ônus que deve suportar por não ter agido no momento adequado.
No especial, o Contribuinte sustenta que não se pode falar em preclusão, sob a
alegação de não haveria inovação na Impugnação mas apenas nos argumentos da defesa.
O caso que aqui se analisa é de lançamento (Auto de Infração) para exigência de IOF
em operações de empréstimo a pessoa jurídica ligada, caracterizando-a como mútuo, aplicando o art.
13, da Lei no 9.779, de 1999.
Ocorre que, na Impugnação, como visto alhures, a empresa se limitou a defender a
inconstitucionalidade do referido art. 13, e essa foi a única matéria analisada pela DRJ, fora a
inconstitucionalidade. Em sede de Recurso Voluntário, o Contribuinte sustenta, em resumo, que
deveria, i) haver o sobrestamento dos autos, ii) que se aplica isenção ‘prevista’ no Decreto no 6.306,
de 2007, e iii) que não incide IOF em situações de conta-corrente de empresas coligadas. E, nenhum
desses argumentos inovadores se referem ao único objeto do lançamento, qual seja, a aplicação do
art. 13 da Lei no 9.779, de 1999.
Ressalta-se que, no caso em análise não trata de enfrentamento de um único
argumento de lançamento, mas de inovação, em diversas frentes, na peça recursal.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.746 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721169/2011-76

Portanto, quanto à preclusão declarada pelo Acórdão recorrido, entendo que não
haja qualquer reparo a ser feito.
Isto porque, em sede de julgamento administrativo, não se possa relativizar
disposição específica de lei, em nome de princípios. Com efeito, a preclusão está prevista no
Dec. 70.235, de 1972, que regulamenta o PAF:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, a decisão de primeira instância, devidamente, não se pronunciou sobre
essas matérias suscitadas no Recurso Voluntário e, consequentemente, não se pode discutir
pedido em Recurso Voluntário que não tenha constado da decisão de primeira instância.
Nesse contexto, deve ser considerada correta a identificação da preclusão feita
pelo Acórdão recorrido e negado provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital